Tribunal: TJES
Processo: 5013042-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Adoção Ilegal
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013042-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUDSON VIEIRA BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Hudson Vieira Batista, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
). Consta que o paciente foi surpreendido com relevante quantidade de entorpecentes e teria confessado envolvimento com o tráfico. A defesa alegou ausência de fundamentação da prisão, nulidade por invasão de domicílio, além de condições pessoais favoráveis e existência de filha com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) avaliar se houve ilegalidade na diligência policial por suposta invasão de domicílio; (iii) definir se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) determinar se o fato de o paciente ser pai de criança com deficiência justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão
e de requisitos para a manutenção d
a segregação
, destaca-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da existência de elementos indicativos de reiteração delitiva, notadamente a reincidência específica em crime de tráfico.

4.
Em relação
a alegada i
nvasão
de domicílio
,
verifica-se que a
entrada dos policiais na residência do paciente, sem mandado judicial, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legalidade da medida em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que haja situação de flagrante (Tema 280 – RE 603.616/RO).

5.
Quanto às condições pessoais d
o
paciente
, como primariedade, vínculo familiar e atividade laboral, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

6.
No que se refere ao pedido de imposição de m
edidas cautelares diversas
,
destaco que a
gravidade concreta do delito, revelada pela expressiva apreensão de drogas e pelo histórico criminal do paciente, demonstra que medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP seriam inadequadas e insuficientes.

7.
A alegação de paternidade de criança com transtorno do espectro autista
não se mostra suficiente, por si só, para autorizar a prisão domiciliar, especialmente porque a criança está sob os cuidados da mãe e não foi demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5013042-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUDSON VIEIRA BATISTA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ADAIL GALLO DA SILVA - ES34054
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Hudson Vieira Batista
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa (id. 15386373), a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, bem como a inexistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, além de de afirmar que houve violação ao domicílio do paciente.

Alega, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, trabalho lícito e família constituída), além de que a decisão combatida se limitou a reproduzir hipóteses abstratas do art. 312, do CPP.

Acerca dos fatos
, ao analisar o processo de referência disponível no sistema Pje, verifico do auto de prisão em flagrante e da denúncia, que no dia 02 de junho de 2025, no bairro Boa Vista, em frente ao posto Carioquinha, no município de Cachoeiro de Itapemirim, o paciente foi surpreendido mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, sem autorização legal.

Durante patrulhamento, policiais receberam informações de que um indivíduo, em veículo Gol branco, estava realizando tráfico na região. No endereço indicado, avistaram o ora paciente manipulando uma lona preta sobre a laje de sua residência, contendo pó branco semelhante a cocaína.

Logo após, o paciente deixou o imóvel portando uma pochete, sendo abordado e encontrado em sua posse o montante de R$ 2.282,00 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais) em notas fracionadas e documentos.

Ao ser indagado, o paciente confessou tratar-se de “cocaína” e, em diligência ao imóvel, os policiais constataram forte odor de entorpecentes e apreenderam
5,5 kg de “maconha” (skank)
,
1,255 kg de “cocaína”
,
30 g de “crack”
, balanças de precisão, plásticos para endolação e agenda com anotações do tráfico.

Consta, ainda, que o paciente teria declarado aos policiais, espontaneamente, que era “
traficante internacional de drogas
”.

Tais circunstâncias, somadas às declarações prestadas pelos policiais militares, evidenciam a materialidade e fortes indícios de autoria.

Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a segregação
, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da reincidência específica do paciente em crime de tráfico.

Em hipóteses como a dos autos, é admitida a manutenção da prisão preventiva, já que a apreensão de grande quantidade de drogas, indica risco à ordem pública.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 993.399/MS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de
10/6/2025
).

No que se refere à ausência dos requisitos da prisão preventiva
, o Juízo de origem demonstrou, de forma suficiente, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, com ênfase na garantia da ordem pública, tendo ressaltado a gravidade concreta do delito, bem como o risco de reiteração delitiva, por se tratar o paciente de reincidente específico.

Ademais, a segregação foi mantida após análise de pedido de revogação, sem que houvesse alteração fática relevante.

Em relação
a alegada i
nvasão
de domicílio
, ressalta-se que o tráfico de drogas se
trata de crime permanente, de modo que a situação de flagrante se prolonga no tempo e autoriza a entrada policial sem mandado judicial quando há flagrante delito, conforme Tema Repetitivo 280, do ex. STF (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, DJe 08/10/2010).

No caso, ao que parece, os policiais, após acompanhamento do paciente, e confissão espontânea sobre a droga em sua residência, constataram odor característico e visualizaram entorpecentes.

Assim, a diligência policial que resultou na apreensão das drogas, encontra-se amparada em flagrante delito, inexistindo nulidade.

Quanto às condições pessoais d
o
paciente
, como primariedade, vínculos familiares e trabalho, embora relevantes, tais fatores não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça

(AgRg no HC n. 984.580/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
25/6/2025
).

No que se refere ao pedido de imposição de m
edidas cautelares diversas
,
destaco que a
gravidade concreta do delito, revelada pela expressiva apreensão de drogas e pelo histórico criminal do paciente, demonstra que medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP seriam inadequadas e insuficientes.

Com relação
ao fato de ser
pai

de criança com transtorno do espectro autista
, o próprio paciente informou que a filha está sob os cuidados da genitora, o que demonstra que a presença do paciente não se revela essencial.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 998.820/RS, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
26/6/2025
).

Assim, não restando comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com os filhos, não há razão para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente porque presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.